Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-60.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010289-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES FERNANDES - CPF: 838.300.301-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE D
E
ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente
está
suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes
que seria transportado entre três estados da federação
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
Ademais
, são inaplicáveis qualquer outra das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Danilo
Franquilino
Silva Alves
, em favor de
Rogerio Borges Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi pres
o em flagrante no dia 10 de março de 2021
,
em razão da suposta prática do crime de
tráfico
interestadual
de drogas
(art.
33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06),

por força da decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1001537-78.2021.8.11.0007
.

Sustenta, o impetrante
, que
:

“O senhor Rogério é apenas mais uma
vitima
de toda essa situação, pois ele é apenas aquela pessoa a qual está passando por necessidade financeira, com dívidas e cai no “papo furado” do tráfico de drogas, sendo a “mula”,
ou seja
aquela o qual é angariado pelo tráfico de entorpecentes para realizar esta função e sempre é o único prejudicado, pois caso fale algo coloca em risco a sua vida e de seus familiares”.

Assevera, outrossim, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar e
manter a prisão preventiva d
a
paciente
,
uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta,

além disso,
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
tem residência fixa e ocupação
lícita
,
sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Registra, por derradeiro, que a condição de “mula” do tráfico não afasta a aplicação do privilégio insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a manutenção da sua
prisão
provisória configura afronta ao princípio da proporcionalidade pois, caso condenado, será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
90832977
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
91290963
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
93333458
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva reprochada, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente a garantia da ordem pública, justificando que ele

foi flagrado transportando expressiva quantidade de alucinógenos
entre
três
estados da federação
.

Eis,
parte
da decisão invectivada:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia

Civil de Alta Floresta), figurando como indiciado ROGÉRIO BORGES FERNANDES,

preso em flagrante delito pela suposta prática de conduta tipificada como infração penal

pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

Noticiam os documentos encaminhados que, no dia 11.03.2021, a Polícia Rodoviária

Federal recebeu denúncias anônimas de que o autuado estava transportando drogas e

que passaria por Alta Floresta.

Após diligências, localizaram o veículo do autuado, ocasião em que foi realizada a

abordagem e busca veicular, sendo encontrados 17.604g (dezessete quilos e seiscentos

e quatro gramas) de cocaína.

Levado à Delegacia, ouvidos testemunhas e feito o interrogatório, após análise da Polícia
Civil, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já

mencionada.

Ao final, deixou-se de arbitrar fiança, mantendo-se preso o autuado.

Em audiência de custódia, o Ministério Público foi pela homologação do APFD e

pela conversão em preventiva, bem como requereu quebra de sigilo telefônico.

A Defesa, por outro lado, foi pela homologação, bem como requer a liberdade

provisória e, subsidiariamente, transferência para Comarca para Paraíso do

Tocantins/TO. Além disso, não se opõe ao pedido da quebra de sigilo.

II DA HOMOLOGAÇÃO

Assim está redigido o art. 310 do CPP:

[...]

Segue-se.

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial

competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302, I, do CPP, bem como foram

observadas as garantias previstas no art. 5º, LXI e LXIV, da CRFB/88.

Inquiriram-se testemunhas e houve interrogatório, isso na forma do art. 304 do

CPP.

Também consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação

do art. 306, § 2º, do CPP.

Há, para além dos direitos acima elencados, os previstos no art. 5º, LXII, da

Constituição: “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”,

devidamente garantido, o direito, por meio da Nota de ciência de garantias

constitucionais.

Não obstante, deve-se considerar que faz parte da homologação da prisão em

flagrante a apreciação não apenas da correção formal do procedimento e a situação

de flagrante, mas também a questão de indícios suficientes de autoria e de

materialidade, o que leva, quando da ausência destes caracteres, à impossibilidade

de se homologá-la.

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado, oitivas realizadas e Laudo

Pericial de Constatação de drogas Preliminar.

A autoria, de acordo com o auto, recai sobre o conduzido, tendo em vista o narrado pelos policiais, a dinâmica mencionada, bem como pelo seu encontro com

as drogas.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP,

inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE

a prisão em flagrante.

III DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

De pronto já se transcrevem os
arts
. 312 e 313 do CPP:

[...]

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum

fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos

relacionados ao que se convencionou chamar de fumus
comissi
delicti, o correspondente

ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”,

mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o

desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório,

inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de auto de prisão em flagrante.

Quanto aos requisitos para a prisão, já foram analisados quando da

homologação, sendo possível a incidência do art. 313, I do CPP.

Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum

libertatis
”), conforme art. 312 do CPP.

Em relação à garantia da ordem pública.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum
libertatis
do

investigado/réu.

Argumenta
Pacelli
que “a tutela da ordem pública e da ordem econômica não

implica a proteção do processo no curso do qual teria sido decretada, ainda que fundada

em fatos que sejam o seu (do processo) conteúdo e objeto” (Curso de processo penal. Rio

de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. P. 434).

Sustenta ainda o mesmo autor que:

[...]

O mais importante, porém, reside na análise concreta do cenário em tela.

Extrai-se, do cenário fático-processual delineado, uma grande quantidade de

substância entorpecente (17kg de cocaína) vinculada ao acusado.

A partir da quantidade de drogas, transportada entre 3 Estados, com

utilização de veículo destinado para tal fim, denota-se estrutura rebuscada,

vinculando-se com maior intensidade (indiciária) à organização criminosa.

Disso se extraem os seguintes aspectos:

a. Vínculo autoral com atividade/organização criminosa;

b. Organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas;

c. Atuação relevante na estrutura da Organização Criminosa.

O envolvimento com suposto tráfico de drogas, bem como envolvimento com

“facção criminosa”, indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de

liberdade.

Quanto ao fato de ser “mula”, entende-se que isso não diminui a gravidade
d
a
situação narrada, não interferindo neste momento da análise.

Retornando à questão da ordem pública e da possibilidade de decretação (ou manutenção)

de prisão cautelar com este fundamento, recorda-se que deve haver, de acordo com o mosaico

estabelecido, circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, pondo em risco o

processo/inquérito (pelo menos algum de seus aspectos) e que seja relacionada, a circunstância,

à
alteração da normalidade social (comunitária).

Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe-se que houve conduta do

autuado, a qual levou à integração de atividade criminosa (aparentemente organizada),

definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma, levará à impossibilidade de se obter tramitação normal do procedimento, seja pela necessidade

de ainda haver instrução, seja por conta do risco (ei-lo) da atividade ser mantida, não havendo

grande diferença, neste momento, se a versão do investigado deve prevalecer ou não, pois o

extraído dos fatos já colmata suficientemente o panorama acima delineado.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação

de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à

exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de

determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se

encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique

proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao

autuado, sendo o caso de ser decretada/mantida/convertida sua prisão preventiva, isso com

fundamento na garantia da ordem pública.

Sendo assim, CONVERTE-SE a prisão em preventiva. [
...].
Destacamos
(ID
90601498
)

Do
o pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito,
verifica-se
que
o paciente estava
em monitoramento pela Polícia Judiciária Civil, quando, na data dos fatos, os agentes o
abordaram e em buscas no veículo foram encontrados
17,604kg (dezessete quilos e seiscentos e quatro gramas) de cocaína escondidos dentro do compartimento da caixa da roda traseira do lado direito
; inferindo-se,
outrossim,
destes autos
,
que
o paciente afirmou perante a autoridade policial que
receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte do entorpecente de Ji-Paraná-RO até o Estado do Tocantins
, razão pela qual sua
prisão
cautelar encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública.

Acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefaciente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por outro viés, m
algrado o impetrante afirme que
o paciente é uma “mula” do tráfico e mais uma “vítima do sistema”
, tem-se que tais assertivas não têm o condão de afastar a gravidade concreta do delito que lhe é imputado,
em tese,
uma vez que, repita-se,
ele
se propôs a transportar vultosa quantidade de entorpecente entre três estados da federação,
ficando demonstrado, por conseguinte, a violação à garantia da ordem pública, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar.

Por conta disso
, n
ão é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319),
motivo pelo qual,

por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
Além
disso
,
no caso em tela, tal como
afirmado

linhas
volvidas, houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes durante o cumprimento da ordem de prisão, circunstância que revela a periculosidade do paciente.

De mais a mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública; sendo, igualmente inviável o arbitramento de fiança para o crime de tráfico de drogas, conforme vedação legal constante no art. 323, II, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro
, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rogério Borges Fernandes
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021